Tribunal: TJSP
Processo: 1014695-46.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. Pagamento das quotas do sócio para seus sucessores. Valor das quotas negociado livremente pelas partes. Inadimplência. Vício de consentimento que não restou comprovado. Não há indícios de coação. Ausência de experiência ou premente necessidade que caracterize a lesão. Partes assessoradas por advogados. Recurso não provido.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. Pagamento das quotas do sócio para seus sucessores. Valor das quotas negociado livremente pelas partes. Inadimplência. Vício de consentimento que não restou comprovado. Não há indícios de coação. Ausência de experiência ou premente necessidade que caracterize a lesão. Partes assessoradas por advogados. Recurso não provido.